Tribunal: TJMT
Processo: 1040313-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040313-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CATARINA ROQUE DE ASSIS - CPF: 142.741.241-34 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSANDO SOBRE A MATÉRIA RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

N
ão sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia do “efeito suspensivo”. 2. Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1040313.79.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CATARINA ROQUE DE ASSIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Prova
”

(Proc. no 1040313-79.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, “
diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada (pelo) Juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”
(cf. Id. no 100185547).

A apelante sustenta a nulidade da sentença por não ter sido intimada para recolher as custas de distribuição após a comunicação do resultado do julgamento do agravo de instrumento que confirmou a decisão que indeferiu o seu pedido de AJG, argumentando que, “
feita a citação, todos os demais atos processuais e termos são comunicados por intimação (art. 269). As intimações serão, em regra, realizadas por meio eletrônico ou pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 270 e 271)
”,
razão pela qual pede o provimento do recurso para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem e a retomada da marcha processual (cf. Id. no 100189950).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 100189956, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 290 do CPC é claro e objetivo quanto à consequência do não recolhimento das custas iniciais: o cancelamento da distribuição do feito; assim, inexistindo pedido de AJG nos autos ou, se formulado, este for indeferido, a parte autora será intimada para suprir a falta de pagamento no prazo de 15 dias, e, se não o fizer, terá cancelada a distribuição inicial.

No caso, a autora requereu a concessão do benefício da AJG, porém, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz de origem, que, no mesmo ato, determinou a intimação da parte para que recolhesse as custas de distribuição no prazo de 15 dias
(cf. Id. no 100185528), nos exatos termos do
art. 290 do CPC.

Intimada, a autora impugnou a decisão por meio de agravo de instrumento
(RAI no 1019228-63.2020.8.11.0000), o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo (cf. Id. no 100185530).

Então, não sendo o agravo recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), inexistia óbice ou causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive em direção à extinção com a superveniência da sentença, afinal de contas, inexistindo motivo para paralisar o processo, cumpria à autora o cumprimento da decisão judicial que produzida regular efeitos, e, como não o fez, o MM. Juiz acertadamente aplicou a penalidade prevista em lei, que, no caso, é o cancelamento da distribuição à falta de pagamento das custas.

Ou seja, ultrapassado o prazo de 15 dias estipulado pelo Juízo para o pagamento das custas iniciais, o que, no caso, ocorreu em 29.10.2020 (cf. Id. no 100185529), cabia o cancelamento da distribuição do feito, independente de nova intimação da parte autora, que já havia sido instada anteriormente a adotar a providência, incluindo, aqui, a desnecessidade de renovar a intimação depois do julgamento do mérito do agravo de instrumento, inclusive porque a pendência do julgamento sequer constituía óbice ao cancelamento da distribuição, uma vez que a superveniência de sentença extintiva não teria o condão de afetar ou prejudicar o objeto recursal, sendo que, caso o agravo tivesse sido provido, e a autora recebesse a benesse pretendida, iria ser retomado o regular curso do processo, com a nulidade dos atos processuais subsequentes incompatíveis com a decisão proferida nos autos do RAI.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021